Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713684-84.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPOLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Adelson Viana Silva em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor do Espólio de Arlindo Carneiro Portela e outro, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/15, ante o reconhecimento da litispendência (ID 34606677). O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 36152549). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 36564647). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator